Tribunal: TJSP
Processo: 1025447-24.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Necessidade de integração do julgado. Omissão quanto à análise do acordo celebrado nos autos. Transação que importou a desistência do recurso interposto. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.